Tribunal: STF
Processo: ARE 1332471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA PELO COMETIMENTO, EM TESE, DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, IV). DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DE QUEM INICIOU AS AGRESSÕES. ADEMAIS, DÚVIDAS ACERCA DA MODERAÇÃO E NECESSIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS. QUESTÕES A SEREM ESCLARECIDAS PELA CORTE POPULAR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. POSSIBILIDADE DO RÉU TER AGIDO COM ANIMUS NECANDI. QUESTÃO A SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DESCABIDA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INDÍCIOS DE SUA OCORRÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. TESE AFASTADA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, DO §2º, DO ART. 121 DO CP. INVIABILIDADE. FRAGMENTOS DE SUA INCIDÊNCIA DEMONSTRADOS NOS AUTOS. ANÁLISE A SER FEITA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, III, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No presente caso, a materialidade e os indícios de autoria necessários a levar a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, exsurgem do auto de apresentação e apreensão (Núm. 394511 – Pág. 13), do boletim de ocorrência (Núm. 394511 – Pág. 17), do laudo de exame cadavérico (Núm. 394511 – Pág. 57), dos testemunhos colacionados aos autos, bem como, do interrogatório do próprio acusado.
    Nesse passo, a respeito da prova testemunhal produzida, resta inviável o reconhecimento da legítima defesa, ao menos neste fase processual.
    (...)
    Por esse motivo, a valoração aprofundada da prova a respeito da possível legítima defesa deve ser feita pelo Conselho de Sentença, a quem caberá examinar, também, a proporcionalidade entre a dita investida da vítima e a reação do recorrente.
    Assim sendo, nesta etapa de admissibilidade, não há como reconhecer a excludente de ilicitude.
    A mesma lógica se aplica à aferição do elemento volitivo do acusado, in casu o animus necandi, o que deverá ser valorado pelo competente Tribunal popular. Isso porque, no caso concreto, não restou extreme de dúvidas que a pretensão do recorrente, ao supostamente agredir a vítima, fosse apenas causar-lhe lesões corporais.
    A afirmação do denunciado sobre ter agredido a vítima, aliada ao modo do golpe desferido – na região das costas - e ao resultado morte, são circunstâncias bastantes a evidenciar a possibilidade de ter o recorrente agido com a intenção de matar.
    A conjuntura que permeia o ocorrido, bem como o meio supostamente empregado é motivo suficiente para rejeitar, nesta fase de prelibação, a tese aventada.
    Incabível, assim, a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, porque cabe ao Conselho de Sentença examinar se a ré agiu com propósito de matar ou apenas de lesionar a vítima.
    Alternativamente, o apelante requer a absolvição diante da inexigibilidade de conduta diversa, nos termos do art. 22 do Código Penal.
    Pois bem.
    Dispõe o art. 22 do Código Penal que se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.
    Todavia, o conjunto probatório acima delineado não aponta, com absoluta certeza, que o recorrente praticou o fato comedido de coação irresistível.
    No caso em voga, os elementos coligidos nos autos não permitem concluir com total certeza acerca da alegada excludente, especialmente pelo fato de haver relatos no sentido de que a vítima não teria sequer agredido o acusado.
    Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova indubitável nesse sentido, que pudesse, em sede do recurso em sentido estrito, incorrer na impronúncia.
    Assim sendo, não há falar no acolhimento da tese de inexigibilidade de conduta diversa suscitada pelo recorrente.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente